Tribunal: TJDFT
Processo: 0731075-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0731075-15.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: CHRISTIANE FERNANDES DE SOUZA IMPETRADO: SECRETARIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão das peculiaridades da matéria tratada neste Mandado de Segurança, que envolve saúde pública, entendo prudente, antes de examinar o pedido de concessão de liminar, pedir informações à Autoridade coatora. Colha-se, ainda, a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Requisitem-se informações. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora